Tribunal: TJSP
Processo: 1078028-68.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acumulação de Proventos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - Pretensão de incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração percebida pelo cargo de Coronel da Polícia Militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco – Temas no 377 e no 384 do STF – Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas – Sentença de procedência

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança - Pretensão de incidência separada do teto do funcionalismo sobre remuneração percebida pelo cargo de Coronel da Polícia Militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco – Temas no 377 e no 384 do STF – Redutor que deve incidir de forma isolada nas remunerações do cargo e da função cumuladas – Sentença de procedência da demanda mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

O teto remuneratório deve incidir de forma isolada na remuneração pelo cargo de oficial da polícia militar e pelos honorários relativos às aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco.